Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-74.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018384-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK SANCHEZ SABINO - CPF: 020.631.001-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO - CPF: 690.546.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO AIRES DA CRUZ - CPF: 029.357.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA - CPF: 047.611.931-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO PAPA DA SILVA - CPF: 006.150.352-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO DE SANTANA - CPF: 017.408.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS - CPF: 031.957.801-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER CANDIDO DA SILVA - CPF: 688.697.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RÔMULO SILVA SANTOS (VÍTIMA), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO
DESTE
HABEAS CORPUS
POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
NÃO CARACTERIZA
ÇÃO. MANIFESTAÇÃO ANTECEDENTE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
REJEIÇÃO
. 2.
MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
FALTA DE JUSTA CAUSA
.
EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA
.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A
OPINIO DELICTI
.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO OU DE LIAME SUBJETIVO COM OS CODENUNCIADOS. I
MPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE
EMBASAMENTO
IDÔNE
O
.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A
PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. 3.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE
,
ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.

1. Deve ser conhecido e julgado o pedido de habeas corpus quando o juízo de primeiro grau, ao responder à solicitação de informações, pôde mais uma vez, verificar o andamento da ação penal correlata, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade do recebimento da denúncia.

2.
“
Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
.” (STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007).

3. Preliminar rejeitada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Giovane Santin
, em favor de
Paulo César da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, do Código Penal (vítima
Mayk
Sanchez Sabino) e art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º; c/c art
.
14, II, do Código Penal, (vítima Rômulo Silva Santos e mais dois indivíduos não identificados), na forma do
s

art
s
. 29, caput
,
e 69, caput, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n.
1002084-13.2021.8.11.0042
–
“
Operação
Simulacrum
”
–
em trâmite no juízo acima mencionado.

Narra
,
o impetrante
,
que a denúncia é manifestamente inepta
, vaga e genérica
visto que não individualiza a conduta do paciente, muito menos descreve qual seria a
sua
contribuição relevante para a obtenção do resultado criminoso;
aduzindo, outrossim que
ele

foi vinculado aos fatos por ser, na época, o superior hierárquico de alguns dos coacusados
(Comandante do Batalhão da ROTAM da Polícia Militar de Mato Grosso)
.

Registra que dos 18 (dezoito) acusados, 15 (quinze) são policiais militares e estavam no local dos fatos no momento da execução das condutas
criminosas, incluindo o delator
Ruiter
Candido da Silva
;

esclarecendo,
ademais,
que dois dos denunciados não presenciaram a ocorrência, dentre eles
,
o paciente.

Assevera
que a denúncia menciona a participação do paciente nos crimes de homicídio
,
supostamente
,
cometidos por terceiros, mas não especifica de que forma ele teria colaborado, o que limita a descrição da sua participação e o coloca apenas como um dos denunciados.

Aduz
que nos crimes que envolvem violência à pessoa, como roubos ou homicídios, é fundamental descr
ição

d
a relevância causal de cada indivíduo, ou seja, a contribuição de cada um para a ocorrência do crime
;
ressaltando,
outrossim
, que é importante estabelecer o vínculo subjetivo entre os executores e outros acusados que não
tenha
essa característica,
isso
significando dizer que é necessário
a
demonstra
ção

d
a conexão entre os envolvidos como a existência de um acordo prévio, a divisão de tarefas ou o compartilhamento de uma mesma intenção criminosa, visto que tais elementos são essenciais para a correta atribuição de responsabilidade penal a cada um dos participantes do crime, situação essa, que não ocorreu na espécie.

Afirma que
“não se está a negar a participação ou coautoria do paciente, mas apenas destacando a necessidade de que os fatos sejam especificados pelo órgão acusador, a fim de que possa ser exercido o direito de defesa”
.

Alude que não é possível a formulação da denúncia em razão da característica do agente ou em razão de ele ocupar uma posição hierárquica superior aos demais denunciados, de modo que a
“mera referência, extraída de conversa de delator com terceiro, da posição hierárquica do paciente – comandante de batalhão militar – não autoriza a atribuição de responsabilidade penal a ele, sem qualquer demonstração de que tenha ordenado ou anuído à suposta conduta ilícita dos seus subordinados”.

Salienta que o paciente não estava no local dos fatos e que sua conduta ocorreu após os fatos criminosos, motivo pelo qual sustenta a ausência de lastro probatório mínimo
a
evidencia
r
, de forma clara e imediata, a manifesta ausência de justa causa para dar continuidade à ação penal.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a suspensão do andamento da referida ação penal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus
.

E,
no mérito
,

o trancamento da ação penal
em relação ao paciente
.

O pedido de urgência foi deferido
em parte,
por intermédio das razões lançadas no
ID

225214176
,
oportunidade em que foi ordenada a
suspensão da ação penal autuada sob o n. 1002084-13.2021.8.11.0042, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em relação ao paciente Paulo César da Silva, até o julgamento final deste habeas corpus
.

Solicitadas a
s informações de
estilo à autoridade acoimada de coatora,
foi remetido o expediente que se vê
no
ID 226050661
, trazendo, a peça informativa, um resumo do andamento do feito acima citado.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no
ID 239056671
, opina
, preliminarmente, pelo não conhecimento
deste

habeas corpus
, por configurar supressão de instância. E, no mérito, se manifesta
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção
deste habeas corpus
por supressão de instância

Malgrado o entendimento d
a

Procuradoria-Geral de Justiça
, no sentido de que este
habeas corpus
não deve ser conhecido, sob o argumento de que a matéria ventilada na exordial não foi discutida pelo juízo
de primeiro grau
, situação, essa, que configura inaceitável supressão de instância,
é forçoso concluir
que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, embora efetivamente o impetrante não tenha
questionado a inépcia da denúncia
e a ausência de justa para causa para a persecução penal
no primeiro grau de jurisdição,
sabe-se que ao receber a exordial acusatória há pronunciamento do juízo sobre a aptidão da peça, excluindo, sob sua ótica, possível inépcia ou falta de justa causa.

Além disso,
o
procedimento relativo aos processos da competência do
T
ribunal do
J
úri
não
tem
dispositivo prevendo a absolvição sumária, a exemplo do art
.
397 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, relativo ao rito comum ordinário
, p
ortanto, após o exame positivo da admissibilidade da acusação, com o recebimento da denúncia, o juiz apenas analisará possíveis preliminares (art. 409), conceito que não incluiu as matérias de mérito próprias dessa fase, ou seja, possível inépcia e/ou ausência de justa causa.

Destarte
, não se trata
,
o presente caso
,
de supressão de instância, haja vista que o juízo
de primeiro grau não só se manifestou acerca da procedibilidade da denúncia, como também
respondeu ao ofício que lhe foi encaminhado, prestando os esclarecimentos sobre o caso questionado, oportunidade na qual pôde, mais uma vez, verificar
os aspectos da denúncia relativos à inépcia ou ausência de justa causa
.

Aliás, e
m situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS – PRELIMINAR REJEITADA – (...) – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.” (HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do habeas corpus, não havendo assim, falar em supressão de instância
. [...]

(N.U 1014932-95.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020) Destacamos.

Dessa forma, a autoridade apontada como coatora, por não ter modificado seu posicionamento, deixou subentendido não ter avistado ilegalidade, cabendo, portanto, a este
Tribunal de Justiça,
analisar as teses constantes
nest
a

ação mandamental
.

Diante do exposto, a preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Inicialmente, é imperioso registrar que a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao
habeas corpus
, no qual, como se sabe, não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois,
esta
ação
mandamental
, tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta ao trancamento de ação penal em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, a ausência de justa causa para a tramitação do processo.

Na espécie, contudo, não obstante o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que o habeas corpus, por se tratar de ação constitucional de cognição e instrução sumárias, não admite a análise da tese de negativa de autoria, observa-se que, na verdade, o objetivo do impetrante, ao sustentar que o paciente não praticou o crime pelo qual está sendo processado, restringe-se à demonstração da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Desse modo
, a questão sob exame neste
habeas corpus
tem por escopo saber se as circunstâncias fáticas envolvendo o nome do paciente se traduzem em indícios de autoria suficientes
;
bem como se os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, assim como aqueles que foram disponibilizados pelo impetrante, são suficientes para dar suporte ao início de uma ação penal.

O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento claro sobre quando uma denúncia deve ser aceita
, ponderando que
não cabe ao
poder judiciário
pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime, mas sobre a
existência ou
ausência de provas cabais
, veja-se:

SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL (CE, ART. 299) – FORMULAÇÃO DE DENÚNCIA SEM APOIO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – IMPUTAÇÃO CRIMINAL DESVESTIDA DE SUPORTE MATERIAL IDÔNEO – INADMISSIBILIDADE – CONTROLE
JURISDICIONAL PRÉVIO DA PEÇA ACUSATÓRIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO MÍNIMOS QUE AUTORIZEM A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL EM JUÍZO – AUSÊNCIA, NO CASO, DE BASE EMPÍRICA QUE DÊ CONSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA REJEITADA.

[...]
Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação.
[...]
(STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007).

Como é sabido,
a denúncia é uma peça processual por meio da qual o Ministério Público submete ao Poder Judiciário o exercício do
jus puniendi
, razão pela qual o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

Aliás, acerca do tema, o art. 41 do Código de Processo Penal, preconiza de forma clara e insofismável que "
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
".

Por outro lado, a denúncia deve ser recebida pelo juiz se, atendido seu aspecto formal e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal
,
a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação.

No caso sob apreciação
, a denúncia ofertada em desfavor do paciente e dos demais corréus foi vazada nos seguintes termos:

[...] 2. DOS FATOS OBJETO DESTES AUTOS Em conformidade com a apuração feita pela Força Tarefa e o Núcleo de Defesa da Vida, os crimes praticados no presente inquérito policial inserem-se no contexto
supraescrito
e abaixo são detalhados. Apurou-se que no dia 25 de maio de 2020, por volta das 6h00, na estrada de acesso à comunidade São Jerônimo, distrito do Coxipó do Ouro, nesta Capital, 1. ALTAMIRO LOPES DA SILVA, 2. ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO, 3. ARLEI LUIZ COVATTI, 4. DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 5. GENIVALDO AIRES DA CRUZ, 6. HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA, 7. ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA, 8. JAIRO PAPA DA SILVA, 9. JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, 10. JORGE RODRIGO MARTINS, 11. LEANDRO CARDOSO, 12. MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS, 13. THIAGO SATIRO ALBINO, 14. TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA, 15. VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, 16. WESLEY SILVA DE OLIVEIRA, 17. RUITER CANDIDO DA SILVA; e 18. PAULO CESAR DA SILVA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, gerando perigo comum, em atividade típica de grupo de extermínio, concorreram para a morte de
Mayk
Sanches Sabino e para a tentativa de matar Rômulo Silva Santos e mais duas pessoas até o momento não identificadas, não conseguindo a consumação da morte destas últimas vítimas por circunstâncias completamente alheias às suas vontades. No caso concreto, verificou-se que RUITER contatou Valmir de Souza Oliveira, que seria comparsa de um certo José Luiz da Costa, conhecido como “Seu Zé”, para praticarem um roubo a uma mineradora, onde haveria valores e ouro para serem subtraídos. De acordo com o planejado, RUITER ficou de se encontrar com os “comparsas” no ponto final do bairro Três Barras, de onde seguiria em um VW/Gol, de cor branca, guiando os demais, que estavam em um FIAT/Strada e uma caminhonete TOYOTA/Hilux. Após, de acordo com a combinação, as vítimas ficariam esperando e RUITER seguiria, voltando em seguida “escoltando” uma caminhonete FORD/Ranger, onde estaria o “dono da mineradora e o ouro visado”, para que pudessem então, no ponto de passagem, “emboscar o veículo e assaltar seus integrantes”, apossando-se então do ouro. Uma vez estabelecida toda a logística da pretensa ação criminosa, RUITER, agindo duplamente, repassou todas as informações acerca do falso “roubo” aos policiais militares denunciados HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA e JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, lotados no setor de Inteligência da ROTAM, que organizaram a operação policial visando matar as vítimas, para o que parte dos policiais ocupou a caminhonete FORD/Ranger e outros permaneceram ocultos no mato que margeia a via, para surpreenderem as vítimas no exato momento e local previamente ajustados, em que fossem “tomar de assalto” o ouro. No dia imediatamente anterior ao fato, RUITER se
deslocou ao local onde as vítimas seriam executadas, acompanhado de alguns dos policiais envolvidos,
restando evidenciada a participação/conivência do então Comandante da ROTAM, o ora denunciado PAULO CESAR DA SILVA, conforme diálogo travado entre RUITER e sua companheira.

Vejamos a transcrição do áudio encaminhado por RUITER para sua à época companheira KÁSSIA: “Hoje vai ter uma situação, a situação começa agora no período da tarde envolvendo o Soldado Jonathan, pessoal do efetivo, efetivo fardado da ROTAM liderado pelo Coronel Paulo Cesar e Oficial de Area Tenente
Satiro
e o pessoal do BOPE
(...)”.
Ademais, o mencionado Comandante PAULO CESAR DA SILVA assinou conjuntamente com o também denunciado TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA o RIOG nº 08/ROTAM, que relata fatos diversos do que efetivamente ocorrera no momento do crime
. Com efeito, informa o caderno investigatório que a ação com vistas à execução do roubo fictício aconteceu exatamente como planejado, de maneira que os ocupantes do FIAT/Strada e da caminhonete TOYOTA/Hilux permaneceram na estrada aguardando a vinda do VW/Gol, conduzido por RUITER, seguido pela caminhonete FORD/Ranger, para abordá-la e executar o “roubo do ouro”. Quando os veículos se aproximaram, as vítimas deram passagem ao VW/Gol, mas atravessaram o FIAT/Strada na estrada, bloqueando a passagem da Ranger com o “ouro”, quando então vários policiais militares desembarcaram e abriram fogo pesado contra a Strada, vindo a matar o motorista (
Mayk
), enquanto o passageiro (vítima desconhecida), desembarcou do carro e conseguiu fugir embrenhando-se pelo mato. Nesse ínterim, a caminhonete TOYOTA/Hilux deu meia volta e evadiu-se do local,
sendo porém
interceptada logo à frente pelos policiais militares que estavam escondidos no mato, os quais passaram a disparar contra o carro, que conseguiu passar e foi abandonado logo adiante, tendo seus ocupantes fugido pelo mato. Embora não se saiba a quantidade e a identidade de todos que estavam na TOYOTA/Hilux, a investigação policial apurou que, no mínimo, havia dois indivíduos no veículo, sendo um destes a pessoa de Rômulo Silva Santos, que ocupava o banco do passageiro, foi atingido por disparo de arma de fogo, vindo a perder metade do dedo, cujo pedaço foi encontrado no local. O outro ocupante, conforme mencionado, ainda não foi individualizado. Nos termos da apuração policial, 15 (quinze) policiais militares denunciados participaram ativamente da abordagem ardilosa e criminosa contra as vítimas, sendo estes: ALTAMIRO LOPES DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO, ARLEI LUIZ COVATTI, DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, GENIVALDO AIRES DA CRUZ, HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA, ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA, JAIRO PAPA DA SILVA, JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, JORGE RODRIGO MARTINS, LEANDRO CARDOSO, MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ
SANTOS, THIAGO SATIRO ALBINO, VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS e WESLEY SILVA DE OLIVEIRA. Importante ressaltar que, nos termos da investigação, além de terem participado “in loco” da abordagem policial criminosa apurada neste inquérito policial, os denunciados do setor de inteligência da Rotam HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA, ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA, JAIRO PAPA DA SILVA, JONATHAN CARVALHO DE SANTANA MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ SANTOS ocupavam funções de Inteligência na ROTAM e tinham vínculo direto com o “informante” RUITER, sendo os responsáveis pela organização do flagrante preparado, justificando, entretanto, no boletim de ocorrência que houve reação dos criminosos, enfrentamento e sua (s) morte (s). Quanto ao denunciado capitão PM TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA, inobstante ter chego posteriormente à cena do crime, os autos informam que se arvorou “autoridade judiciária militar” no local, inclusive manipulando provas, e se tratava do Oficial do dia, portanto, formalmente responsável por toda a “operação policial”, devendo ser lembrado que ele também mantinha vínculos diretos com o informante RUITER, tendo feito depósitos em conta bancária da então esposa deste último e ascendência sobre os policiais do setor de Inteligência do grupamento policial, que articularam a ação criminosa, havendo, assim, razões idôneas para considerá-lo como partícipe do crime (faz-se aqui remissão às p. 12 e 13 desta peça processual, onde se demonstra o vínculo e os depósitos em favor de RUITE R, por pessoa interposta, utilizando-se inclusive do Grêmio Esportivo da Rotam). Como se percebe facilmente, a lógica das coisas informa que os policiais militares denunciados sabiam de antemão que as vítimas seriam atraídas àquele determinado local e, parte deles, tramaram uma armadilha à moda do Cavalo de Troia, enquanto os demais permaneceram escondidos em meio ao mato, dando apoio ao primeiro grupo, para entrarem em ação quando houvesse o ataque do Cavalo de Troia. Vê-se, pois, que os denunciados organizaram uma verdadeira ação militar para eliminar a vida daqueles que julgavam merecer morrer, dificultando inclusive qualquer ação de defesa por parte das vítimas. Com efeito, o objetivo do grupo era matar todos os ocupantes da FIAT/Strada e da caminhonete TOYOTA/Hilux, o que não conseguiram por fatores alheios à sua vontade. Conforme devidamente apurado nos autos, o que pautava a conduta delitiva dos senhores policiais militares era o objetivo de projetar suas imagens como de policiais que eliminam a vida de malfeitores com coragem e destemor, na busca por elogios e promoções na carreira policial, o que é motivação torpe. No caso específico do indiciado RUITER CÂNDIDO DA SILVA, a torpeza consistiu em auxiliar os demais increpados com o objetivo de ganho econômico, eis que se apropriava do espólio das vítimas
e também
recebia depósitos em suas contas bancárias. A perícia de local de crime detectou que vários dos disparos efetuados pelos
ora denunciados atingiram uma moradia que existe no local e que estava habitada no momento da ação homicida, sendo que várias pessoas da família correram efetivo risco de morte, o que caracteriza a qualificadora de perigo comum. Por fim, há de se destacar que o mesmo modus operandi verificado neste inquérito policial foi detectado em, pelo menos, outros cinco inquéritos policiais presididos pelos Delegados de Polícia do DHPP, conforme bem descrito no tópico Introdução, sendo evidente que os policiais militares, em conluio com o informante RUITER, deturpavam a realidade fática para dar ares de estrito cumprimento do dever legal/legítima defesa em confrontos com marginais, quando, em verdade, criavam as condições propícias para eliminar a vida destes, o que, sem dúvida alguma, configura atividade típica de grupo de extermínio, considerando que agiram imbuídos de um sentimento de “justiçamento”, visando exterminar seres humanos por eles considerados indignos de viver, arvorando-se na condição de deuses. CONCLUSÃO Pelo exposto, o Ministério Público denuncia 1. ALTAMIRO LOPES DA SILVA, 2. ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO, 3. ARLEI LUIZ COVATTI, 4. DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 5. GENIVALDO AIRES DA CRUZ, 6. HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA, 7. ICARO NATHAN SANTOS FERREIRA, 8. JAIRO PAPA DA SILVA, 9. JONATHAN CARVALHO DE SANTANA, 10. JORGE RODRIGO MARTINS, 11. LEANDRO CARDOSO, 12. MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS, 13. THIAGO SATIRO ALBINO, 14. TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA, 15. VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, 16. WESLEY SILVA DE OLIVEIRA, 17. RUITER CANDIDO DA SILVA; e 18. PAULO CESAR DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 6º, do Código Penal, pela morte da vítima
Mayk
Sanchez Sabino e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 6º; c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela tentativa da morte em face de Rômulo Silva Santos e mais dois indivíduos não identificados, na exata forma do artigo 29, caput, e artigo de 69, caput, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei dos Crimes Hediondos.

(Trechos da denúncia vista no ID 224669663)
Destacamos

Constata-se, pois, que a denúncia acima reproduzida, apesar de mencionar a suposta participação do paciente nas condutas típicas acima descritas, encontra-se destituída de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar
no que consistiu a contribuição relevante
dele
para com o
resultado
naturalístico dos crimes a imputados
à sua pessoa
, tampouco o liame subjetivo entre
Paulo César

e os
demais coautores e
partícipes
dos delitos contra a vida
, de maneira a demonstrar a unidade

de desígnios
da empreitada delitiva, circunstâncias, essas, que geram a
falta de justa causa para ensejar a procedibilidade da ação penal da forma como foi proposta.

Com efeito, vê-se da peça acusatória que o Ministério Público imputou
a prática
dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado
ao paciente
tão
s
omente com base em sua posição
hierárquica
ocupada
à época, qual seja, Comandante do
B
atalhão da Rotam
. E
ntretanto, o que se extrai da peça acusatória é que
Paulo César
não esteve e não deveria estar no local dos fatos quando teriam sido perpetrados os delitos
a imputados
à sua pessoa
.

Na espécie, da narrativa dadenúncia, não se consegue extrair quando e como
Paulo César
teria praticado as condutas que lhes foram atribuídas, de modo que a vaga indicação de que o seu nome apareceu em uma das conversas entre um dos denunciados e sua mulher; como também em razão de ele ser superior hierárquico dos demais agentes, não são fatos aptos a imputar a coautoria dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio
à sua pessoa
.

Com efeito
, deve ser registrado que foi citado na
denúncia
a existência de concurso de agentes,
contudo
não foi feito o detalhamento da atuação de cada indivíduo, objetivando a demonstração da parcela de responsabilidade de cada um, porquanto essa circunstância reveste-se de especial importância, sob pena de não se alcançar a verdade dos fatos, mormente em relação àquelas pessoas que sequer estiveram no local dos supostos crimes, como
sói ser o
paciente.

Além disso, o impetrante alega que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal
em relação ao paciente
, porquanto
a denúncia se baseou
em uma fala do

colaborador

Ruiter
, contudo
os diálogos dos áudios
degravados
não constituem provas indiciárias, mas, sim, meios de obtenção de prova
.

Imperioso registrar
, ainda, que a despeito da inexistência de um acordo formal de delação premiada entre
Ruiter
e o Ministério Público,
houve, de sua parte, a colaboração
espontânea
com as autoridades, fornecendo informações relevantes sobre crimes e seus envolvidos
, tanto que foi beneficiado com a inclusão em programa de proteção à testemunha.

Entretanto,
a
delação premiada unilateral, isoladamente, não serve como prova plena no processo penal, mas tão somente se destina a guiar as investigações e auxiliar na produção de outras provas. Assim como na delação premiada formal, as informações prestadas de forma unilateral precisam ser corroboradas por outros elementos de prova para terem validade no processo penal, o que não se vê no caso em apreciação, uma vez que o único indício de envolvimento do paciente com os crimes que foram imputados
à sua pessoa
, apresentado na
denúncia
, é o áudio fornecido pelo corréu para as autoridades investigativas.

No caso, como dito linhas volvidas, observa-se que os indícios de autoria para o recebimento da denúncia em r
e
lação ao paciente são fundados exclusivamente no frágil conteúdo do áudio enviado pelo imputado
ao colabora
dor
Ruiter
para a sua então companheira Kássia, do qual
não
se infere que
Paulo C
ésar
participaria ou seria conivente com o que quer que seja, mas que envolveria o “
Soldado Jonathan, pessoal do efetivo e efetivo fardado da ROTAM”
que, por sua vez, à época era liderado/comandado
por
ele
, assim como em decorrência da
sua
posição hierárquica que, na data dos fatos, atuava como Comandante do
B
atalhão da ROTAM, ao argumento presunçoso de que “
a tropa é reflexo do comando
”, de modo que esse elemento indiciário, não é suficiente para caracterizar a justa causa para o prosseguimento da ação penal contra o paciente, sob pena de consagração da responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo Direito Penal.

É sabido, que
no
D
ireito
P
enal, baseado no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, não há responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Esse
princípio
– da culpabilidade –
determina que uma pessoa só pode ser responsabilizada penalmente por seus próprios atos e somente se houve a prática de um crime com dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Portanto, a responsabilidade penal objetiva
,
que atribuiria responsabilidade penal a alguém sem a constatação de dolo ou culpa
,
não é admitida
sem que haja demonstração de uma conduta própria do líder que tenha contribuído para a prática do crime.

Des
sa forma
, a mera ocupação de um cargo de chefia pelo paciente, à época Comandante do
B
atalhão da ROTAM, não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade penal, sendo necessária a prova de que
ele
teve alguma participação, seja por omissão dolosa ou culposa, seja por ação direta
, circunstâncias que, repita-se, não foram narradas na denúncia ofertada pelo Ministério Público no que tange à participação de
Paulo César.

Por conseguinte, a forma genérica como foi descrita a atuação do paciente na peça inaugural impede a inferência do que efetivamente ocorreu no plano fático, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

E
m relação ao segundo argumento apontado pelo Ministério Público a fim de justificar a suposta participação do paciente nos crimes contra a vida que são imputados
à sua pessoa
, consistente na subscrição do
RIOG n. 08/ROTAM, juntamente com o codenunciado Tulio Aquino Monteiro da Costa, documento no qual os dois teriam relatado fatos diversos do que efetivamente ocorreram no momento do crime, tal conduta, isoladamente, não é suficiente para demonstrar seu envolvimento nos delitos em questão, por dois motivos:

P
rimeiro,
porque
o paciente
, diferentemente de outros
quinze policiais militares denunciados, não estava no local dos fatos, tampouco lá compareceu após o evento criminoso, razão pela qual
as informações que
ele
teria
a prestar, obviamente, seriam baseadas nos relatos de terceiros, presentes na ocorrência.

Segundo
,
porqu
e
o fato de
que a subscrição do referido relatório ocorreu posteriormente aos crimes contra a vida apurados na ação penal,
ou seja,
a existência de um comportamento posterior não é
apta
a demonstrar a aderência a condutas anteriores, cuja
ocorrência sequer tomou conhecimento a tempo
, devendo, eventuais irregularidades advindas desse comportamento ser apuradas
em investigação própria a tal desiderato.

P
or conseguinte
, é imperativo reconhecer que os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial e/ou pelo Ministério Público

são precários em relação ao paciente para dar suporte ao início de uma ação penal.

A propósito, e
m
situação análoga, na qual a
denúncia

não demonstra o liame subjetivo entre a conduta imputada ao
agente
e a conduta dos demais denunciados, este Tribunal de Justiça já
determinou, excepcionalmente, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus,
tal como abaixo pode ser inferido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra alegado constrangimento ilegal consistente no recebimento da inicial acusatória.

2. Fatos relevantes: (i) paciente, na condição de procurador jurídico do município, emitiu dois pareceres favoráveis no curso do certame referente ao Pregão Presencial n. 14/2016, os quais atestaram a legalidade do edital e a concordância com a participação da empresa vencedora via correio; (
ii
) oferecimento da denúncia em relação ao paciente pelo delito previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

3. Requerimento: trancamento da Ação Penal n. 0008850-31.2017.8.11.0013 por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se, na espécie, a emissão de parecer jurídico em procedimento licitatório por parte do paciente é capaz de demonstrar a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A denúncia é inepta, pois não especifica vínculo subjetivo entre o paciente e os demais denunciados, limitando-se a descrever atos típicos de sua atuação como advogado público
.

6. A simples emissão de parecer jurídico favorável ao certame não caracteriza a prática de crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), sem a demonstração de dolo específico e vínculo com a suposta fraude, o que denota a atipicidade da conduta.

7.
A peça acusatória carece de elementos mínimos para justificar a persecução penal, o que caracteriza ausência de justa causa nos termos do art. 395, III, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus concedida.

[...]

(N.U 1020658-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Destarte, é forçoso reconhecer que a imputação delitiva que foi atribuída ao paciente na fase policial não se sustenta, mormente porque há apenas meras presunções de que ele teria concorrido
com a prática criminosa
, simplesmente porque
ocupava posição hierárquica superior no corpo policial
, daí a necessidade de se trancar a ação penal instaurada em seu desfavor.

É de se lembrar, ademais, que, embora possua caráter excepcional, é possível a intervenção jurisdicional, via habeas corpus, em casos como o discutido nestes autos, visando sanar constrangimento ilegal imposto pelo Estado, por intermédio do Ministério Público, na qualidade de
dominus litis
, quando os elementos colhidos na fase administrativa não forem suficientemente consistentes para dar sustentabilidade
a

opinio
delicti
.

O
Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela inconsistência da denúncia apresentada nos moldes como do caso em tela, por ausência de base indiciária mínima para respaldar a
persecutio
criminis
, consoante revela a ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INEPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DELITOS CONTRA A VIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que se possa atribuir determinado resultado típico
a certa
pessoa, é preciso que seja demonstrada a sua efetiva participação no crime, o que exige também a presença do elemento subjetivo do tipo penal.
A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal
.

2. Pertencer a organização criminosa ou integrar milícia privada são crimes em si mesmos; mas, pelo suposto cometimento de delitos por intermédio dessas corporações, respondem somente aqueles que deles casuisticamente participarem.

3. Na hipótese, o agravante foi incluído no polo passivo por, supostamente, ser membro da quadrilha - na qual exerceria a função de "pistoleiro" - e haver atuado no homicídio da vítima.
Assim, a higidez da denúncia ficou comprometida, porquanto não houve a individualização ou a discriminação da sua participação nos crimes de homicídio imputados na inicial, situação que denota, ao fim e ao cabo, incursão em responsabilidade penal objetiva.

4. No que tange ao delito de quadrilha, não há falar em inépcia da peça de acusação, porquanto o órgão de acusação identificou o réu, apontou a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, bem como a tipificou.

5. À vista do exposto, dou
pa

rcial
provimento ao agravo regimental, para reconhecer a inépcia formal da denúncia tão somente em relação aos delitos de homicídio.

(
AgRg
no REsp n. 1.704.333/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 15/3/2024.)
Destacamos

Destarte, por ser a denúncia carecedora de justa causa para dar início à persecução penal em desfavor de
Paulo Cesar da Silva pela prática dos

crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, do Código Penal (vítima
Mayk
Sanchez Sabino) e art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º; c/c art. 14, II, do Código Penal, (vítima Rômulo Silva Santos e mais dois indivíduos não identificados), na forma dos
arts
. 29, caput, e 69, caput, do Código Penal
, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal a que
Paulo César
está sendo submetido sendo imperioso o
trancamento da ação penal em relação à sua pessoa, sem prejuízo de que nova peça acusatória seja apresentada, desde que, desta feita, seja instruída com elementos probatórios suficientes a indicar a existência de indícios de autoria.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,
julgo procedente o pedido e
concedo
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Paulo Cesar da Silva
para trancar a
A
ção
P
enal n.
1002084-13.2021.8.11.0042
, em trâmite perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
na qual figura no polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024